Tribunal: TJMT
Processo: 0003427-06.2006.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003427-06.2006.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), Ketlyn Teterycz de Freitas (VÍTIMA), Dhelhyn Ferreira de Oliveira (VÍTIMA), Ester Ferreira de Oliveira (VÍTIMA), KETLYN TETERYCZ DE FREITAS (VÍTIMA), DHELHYN FERREIRA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), ESTER FERREIRA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NELSON SILVA TELES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.

ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA
DO CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA E EM CONTINUIDADE DELITIVA.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO A
PELADO
PELO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL
EM CONTINUIDADE DELITIVA.
IM
POSSIBILIDADE
.
LEI REVOGADA (ART
.
214 DO CÓDIGO PENAL) MAIS BENÉFICA QUE O ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO DE VULNERÁVEL). CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES ACERCA DA
MATERIALIDADE E
AUTORIA DO DELITO
. PALAVRAS DAS VÍTIMAS
EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL
.

CONDENAÇÃO DECRETADA
.

RECUR
S
O
PROVIDO.

É imperiosa a condenação do
apelado
pelo
crime de atentado violento ao pudor com violência presumida e em continuidade delitiva
, porquanto a materialidade e a autoria delitivas ficar
a
m comprovadas pelas
firmes e coesas
declarações
d
as vítimas
, ouvidas sob o crivo da ampla defesa e do contraditório,
as
quais foram
respaldada
s
pel
as demais provas colhidas durante a instrução criminal.

Recurso

provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de
apelação criminal interposta
pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara da Comarca de
Barra do Garças/
MT
,

nos autos da

Ação Penal
n.
0003427-06.2006.8.11.0004
,
absolvendo

Nelson Silva Teles
da prática do crime

de atentado violento ao pudor
com violência presumida
, em continuidade delitiva,
tipificado
s

no
s

revogado
s

art
s
. 214

e 224,
a
,
do Código Penal,
c/c

atual
art. 71 (por
sete
vezes), do Código Penal
,
por insuficiência probatória (
art. 386,
V
II, do Código de Processo Penal
).

O Ministério Público, nas razões recursais que se encontram no ID
165106351
, postula a reforma do aludido édito judicial, a fim de que
o apelado
seja condenado
como incurso nas penas do art. 217-A, caput, c/c art. 71, do Código Penal
,
ao argumento de que a prova contida nestes autos traz a certeza da ocorrência
do crime de estupro de vulnerável

em continuidade delitiva
.

Nas contrarraz
ões que estão no ID

165106353,
o
apelado
requer o desprovimento do recurso
do Ministério Público, a fim de que seja mantida a s
entença absolutória
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
que se vê

no ID
170253681
,
opin
a
pelo provimento
do
recurso
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordi
al acusatória
,
que está

no ID
165107651, p. 15-17
,
narra os fatos desta forma:

[
...
]

Exsurge do presente inquérito policial
(autos n° 075/06)

que, em dia e horários não precisados, porém
no intervalo havido entre os meses de janeiro e abril do ano de 2006
, em seu local de trabalho e em residências situadas no
distrito de Paredão Grande, termo judiciário de General
Cameiro
/MT
, o denunciado constrangera
mediante violência presumida, por quatro ocasiões
, a menor
Ketlyn

Teterycz
de Freitas (nascida em 28/02
/
00 — certidão 1 fl. 10 — I.P
.
) por duas vezes,
a menor
Dhelhvn
Ferreira de Oliveira (nascida em 20/03
/
9
9 — certidão — fl. 14
) e ainda por
uma vez
a criança
Éster Ferreira de Oliveira (nascida em 16/04/01 — certidão - fl. 14)
a permitir que com as mesmas fossem praticados atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Acusam as peças inq
u
isitoriais que o denunciado, naquele período, exercia sua lide de borracheiro nas adjacências das residências das vítimas, cultivando o bizarro hábito de investir sexualmente contra elas, abusos os quais ocorriam ora n
o
interior do estabelecimento onde trabalhava ora na residência das menores.

Durante esse interregno, a vítima
Ketlyn

costumeiramente se dirigia até a bo
rr
acharia do denunciado durante o dia para brincar, ocasião em que o denunciad
o, aproveitando-se de sua presença e da pouca vigilância social exercida naquela local, passava a tocar os seios da menor e, abaixando os shorts
da mesma
, a apalpar a sua genitália, comportamento lascivo que acabou por se repetir por outras três oportunidades nos dias que se seguiram.

Em concomitância, o denunciado, ainda durante seu turno de trabalho diurno, tirava proveito das vezes em que visitava a casa das demais ofendidas para então dar azo a seu desatinado ímpeto libidinoso, tendo ele, diante da ausência momentânea dos pais das crianças, lançado mão de idêntico modo de agir para ofender a liberdade sexual, por duas ocasiões em dias distintos, de
Dhelhyn
,
e, por uma oportunidade, da
infante
Ester.

As condutas delituosas reiteradamente promovidas pelo denunciado somente foram levadas ao conhecimento das autoridades públicas no dia
13 de abril de 2006
, quando então a menor
Ketlyn
, ao chegar aos prantos no estabelecimento comercial pertencente à sua mãe, foi interpelada por
Maximino Vargas
Teterycz
— seu tio — sobre o porquê daquela atitude, o que fizera com que Maximino, ouvindo da
vítima
que acabava de ser molestada sexualmente, registrasse imediatamente um boletim de ocorrência na sede da Policia Militar local
(t1 06)
.

[...]
Negrito
s
no original

A
existência material do crime narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
149785923
, p.
14/16
);

auto de prisão
em flagrante delito (ID 149785923, p.
17
)
;
e
certidão de nascimento
(ID 149785923, p. 27)
;
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Embora
a
s
vítima
s
não tenha
m
sido submetida
s
a
exame pericial
para a constatação
do
s
abuso
s
sexua
is
,
é irrelevante,
em se tratando da figura típica de estupro de vulnerável tentado,

a

inexistência

de

auto

de

exame

de

corpo

de

delito

atestando

sinais

da

sua

ocorrência.

No
que concerne à autoria delitiva atribuída
a Nelson Silva Teles
, apesar de sua negativa, não há como se extraírem, dos seus argumentos
,
subsídios para manter a sentença absolutória, na medida em que a prova colhida durante a fase inquisitorial e confirmada na instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidencia
o
cometimento d
o crime de atentado violento ao pudor com violência presumida e em continuidade deliti
va
, contra as crianças
Dhelhvn
Ferreira de Oliveira (por duas vezes), Éster Ferreira de Oliveira (por uma vez) e
Ketlyn

Teterycz
de Freitas
(
por
quatro vezes).

Com efeito, i
nfere-se da peça acusatória que o apela
do
exercia, na época dos fatos,
o trabalho de borracheiro nas
adjacências da residência das vítimas contra as quais investia sexualmente, tendo os abusos sido perpetrados tanto no interior do
seu local de trabalho
quanto no interior da residência das crianças.

A
vítima
Ketlyn

Teterycz
de Freitas
, inquirida na fase inquisitorial
quando ainda
tinha
6 (seis) anos de idade
, acompanhada por
sua
mãe
Rosangela Vargas
Teterycz
, narrou que, à
época dos fatos, residia nas proximidades da borracharia que pertencia ao apela
do
e que freq
uentara o local com
sua amiga

Dhelhyn

Ferreira de Oliveira
para brincarem juntas. Aduziu que
o apela
do
sempre abaixava seus shorts e suas calcinhas até o joelho e passava a mão em seu “
corpo e periquita
”, bem como que, em determinada data,
“passou a mão no seu peito e na
piriquita

[...]
tirou o seu ‘
pipiu
’
pra
fora e mostrou, motivo pelo qual saiu chorando e contou para seu tio Maximino e depois para a sua genitora”.

Ketlyn
declarou
, ainda,
que o abuso fora
perpetrado por 4 (quatro)
vezes
; consignando
,
também,
que o
apela
do

“dizia quando vocês (sic) crescer eu vou morar com vocês”
;

explicando,
outrossim,

que
não comunicara a situação pa
r
a a sua
mãe
porque sua “coleguinha”
Dhelhyn
dizia que “
não era para contar nada para ninguém
”
.

Idênticas são as declarações de
Dhelhyn

(7 anos)
perante a autoridade policial, ocasião em que
dissera
que o apelante
sempre f
ora
a
casa dela
;
e,
que
em data não declinada pela
menor
,
quando
os pais
estavam
na cozinha do im
óvel jantando, ela
permanecera
com o apela
do
na sala da casa. Prosseguiu afirmando que, por estar sentada em um sofá localizado a uma distância d
o
televi
sor
que a impedia de assisti
r o que estava
sendo veiculado
, sent
ara
-se ao lado do
apela
do

quando
ele
“pas
so
u a mão na minha ‘baratinha’ vagina, eu corri
pro
quarto”
.

Dhellyn
fez alusão, também, a outras vezes em que fora tocada pelo
apela
do
,
dizendo
que foram
várias
: algumas
na residência em que ela
morava
(e onde eventualmente seus pais não estavam presentes)
;
e
outras vezes na borracharia em que ele laborava.
Além disso,
lembrou-se que
uma vez
ela e
Ketlyn
se dirigiram à borracharia para brincar
e, no local,

o apela
do

“[...]

passou a mão outra vez na minha perereca, mas era por cima do short [...].
Ketlyn

e
ncerrou suas assertivas
na fase administrativa
afirmando
que
[
...]
ele nunca
tirou meu short e nunca mostrou o
pipiu

pra
mim, só pra
K
etlyn
[...]”
;

bem como
justificando que
, por receio de apanhar,
não inform
ara
aos seus pais
acerca dos episódios de abuso sofridos
.

Por sua vez, inquirida na primeira etapa da persecução criminal quando tinha apenas 5 (cinco
)
anos de idade, Ester Ferreira de Oliveira
mencionou um episódio em que
estivera
sozinha em sua residência com sua irmã
Dhellyn
— pois seus pais estavam “no serviço”

—, quando o apela
do
chegara ao local e, em um dos quartos da
casa
, pass
ara
a mão em sua “
baratinha”,
mas não a despi
ra
de sua calcinha. Questionada se já havia presenciado o apela
do
tocar sua irmã e/ou sua amiga
Ketlyn
, Ester respondeu que
“não, elas que me contava que ele passava a mão na perereca delas”
.

No que diz respeito ao depoimento judicial prestado pelas vítimas, o

prolator
da
sentença
absolutória
,

citou
indiretamente a narrativa dos fatos apresentada pel
a vítima
Dhelhyn

(
ouvida em juízo
com 2
3
anos
)
, entretanto, anotou que
Ester
(
ouvida em juízo
com 21 anos
)
“afirmou que se recorda vagamente”
, enquanto
Ketlyn

(
ouvida em juízo
com 22 anos
)
, por sua vez,

“
disse que não se lembrava de nada, em razão de sua tenra idade quando os crimes foram cometidos pelo apelante
”
.

Com efeito, vejam-se estes trechos
da sentença
absolutória
:

[...] Da prova oral colhida durante a instrução processual, ressalto trechos relevantes:

KETLYN
, vítima, em Juízo, afirmou que não se recorda de nada acerca dos fatos, dada sua tenra idade. Que não se recorda nem mesmo das outras vítimas.

DHELHYN
, vítima, em Juízo, afirmou que à época morava nas proximidades do local em que ocorreram os fatos. Que estava andando de bicicleta com sua irmã
ESTER
, quando de repente o réu apareceu e as abordou. Que
o réu as segurou e começou a passar a mão em suas partes íntimas.
Que resistiu à conduta abusiva, conseguindo livrar sua irmã que correu do local e, após, conseguiu também fugir dele. Que tomou conhecimento que o réu também teria abusado de outra vítima, filha de um pessoal dono do restaurante que havia na localidade.
Tal abuso ocorreu somente nessa oportunidade
. O réu era amigo de seu pai. Que ficou com muito medo de contar sobre o ocorrido aos seus pais, tendo tomado coragem apenas após saber que o réu também teria abusado da outra criança.
Que ele passou a mão por cima da roupa em suas partes íntimas, teria ele tentado colocar a mão por dentro de sua roupa,
mas como não conseguiu, passou apenas por cima.

ESTER
, vítima, em Juízo, afirmou que se recorda vagamente dos fatos. Que estava andando de bicicleta com sua irmã
DHELHYN
, quando o réu chegou, as parou e
passou a mão por cima de sua roupa, na região de suas partes íntimas
. Que não se recorda de outros fatos. Que não se recorda como ou quando contou aos seus genitores sobre o abuso. Que
viu que o réu também passou a mão nas partes íntimas de sua irmã, na mesma ocasião que abusou de si
. [...]
.

Destacamos

Além do mais, e
m sintonia com as declarações das ofendidas, as suas
mães
asseveraram, em sede
policial
, que
os abusos perpetrados pelo apela
do
contra suas filhas foram descobertos depois que, em data incerta, a vítima
Ketlyn

retornara
chorando

à
sua residência e dissera a
Maxemino
Vargas
Teterycz
, tio
da menor
, que o borracheiro havia passado a mão nela e mostrado
a ela
o “
pipiu
”.
Maxemino
comunic
ara
, então,
o ocorrido à Rosangela Vargas
Teterycz
(
mãe de
Ketlyn
), que, por sua vez,
“conversou com a filha que estava chorando e gritando e disse: ‘o borracheiro pegou aqui mostrando para o peito e mostrou o
pipiu
pra mim”
.

Após a
conversa reservada entre mãe e filha e
confirmação da criança acerca do comportamento lascivo do apela
do
Rosangela fo
ra
até a residência de sua vizinha
Ermozilda
Ferreira da Silva, mãe
de

Dhellyn
e Ester, para contar sobre o relato da filha e pedir a
Ermozilda
que perguntasse àquelas
“se ele não fez isso com elas”.

Ermozilda
conversou, então, com suas filhas
,

tendo
Ketlyn
,
“[...] mostrado com a mão que foram cinco vezes
[
que o apelado
]
passava a mão em sua ‘
piriquita
’ por cima da calcinha e que ele nunca tirou a calcinha dela [...]
.
E
rmozilda
, naquela oportunidade,

“
tomou conhecimento através de KETLYN que o borracheiro também passava a mão em sua filha ESTER de cinco anos de idade [...]”.

Para fiel leitura da dinâmica de como os abusos
foram descortinados pelas
mães
das vítimas
,
baixo são transcritos
trechos da sentença condenatória nos quais
foram mencionados os
depoimentos judiciais de Rosangela Vargas
Teterycz
(mãe de
Ketlyn
),
Maxemino
Vargas
Teterycz
(tio de
Ketlyn
) e
Ermozilda
(mãe de
Dhelhyn
e Ester):

[...]
ROSANGELA,

genitora da vítima KETLYN
,
em Juízo, relatou que sua filha à época dos fatos era uma menina muito esperta, razão pela qual o réu não teria chegado a tocá-la ou cometer algum outro ato mais invasivo. Mas que
após ouvir sua filha, tomaram conhecimento de que
ele teria abusado das outras crianças
que estavam em situação similar.
KETLYN
teria lhe dito que foi até a borracharia do réu para que ele enchesse o pneu de sua bicicleta, sendo que após encher o pneu
, o réu teria baixado a roupa e lhe exibido o órgão genital
. Que o réu não chegou a tocar na vítima.
KETLYN
teria lhe contado demonstrando grande susto e temor, confidenciando que com suas amigas,
o réu teria chegado a tocar nas partes íntima
s
. Que à época
conversou com as outras vítimas e elas teriam confirmado que
o réu já as havia tocado sexualmente
.

MAXEMINO, tio da vítima KETLYN
, em Juízo, afirmou se recordar dos fatos. Que lembra que trabalhava com sua irmã em um restaurante de propriedade da família. Ao lado do restaurante havia uma borracharia em que o réu trabalhava. Que
KETLYN
chegou
correndo ao seu encontro
assustada.
Afirma que perguntou o que havia acontecido e ela teria dito que o réu
tinha lhe
mostrado o pênis e estava querendo lhe abusar sexualmente
. Que a vítima
não foi abusada porque conseguiu escapar do réu e correr
. Que após tais fatos
teve conhecimento de que a mãe de outras crianças teria também descoberto que
o réu teria abusado sexualmente de suas filhas.

ERMOZILDA, genitora das vítimas DHELHYN e ESTER
, em Juízo, afirmou que o réu frequentava
sua residência, pois ingeria bebidas alcóolicas junto com seu marido à época. Que em dada ocasião
sua filha
DHELHYN lhe contou que
“esse homem que vem aqui em casa,
ele passa a mão na gente”

e
“ele passa a mão nos meus seios, passa a mão na minha parte íntima
aqui embaixo
”. Que contou sobre a declaração de sua filha ao seu marido, razão pela qual ele ficou furioso e em dada ocasião chegaram a “pegar” o réu e agredi-lo. Não se recorda se o réu passava a mão por dentro da roupa. A vítima
KETLYN
é filha de uma mulher que era dona de um restaurante ao lado da borracharia do réu, sendo que
KETLYN
também teria dito que fora abusada pelo réu. Que sua filha
DHELHYN passou a pedir para que o pai não trouxesse mais homens para beber em casa, pois era perigoso
. Sua filha
DHELHYN
teria dito que os abusos teriam acontecido em
duas ocasiões
, uma vez dentro da própria casa enquanto o réu bebia com o genitor das vítimas e outra vez na rua, quando ela e a irmã ESTER andavam de bicicleta.

[...].
Destacamos

Há convergência
evidente
, também,
na
menção,
na

D
elegacia
de Polícia
, por Rosangela (ID 165107651, p. 20-22) e
Maxemino

(ID 165107651, p. 38-39)
a certa pessoa chamada

Pedro
(apontado como
vizinho das famílias
), q
ue
, segundo Rosangela,
[...] lhe disse que havia visto o borracheiro tirando a calcinha de
Ketlyn
e mostrando o pênis para a criança e que foi falar com o borracheiro, que fugiu do local [...]
.

E
,

segundo
Maxemino
,
“[...] Pedro comentou que já havia visto o borracheiro tirar as roupas de KETLYN e DHELLYN [...] e que inclusive falou com eles que não fizesse mais aquilo com as crianças [...]
”.

Pedro, porém, não foi localizado para ser ouvido, pois,
conforme anotado na certidão vista no ID
165107651
pelo
i
nvestigador
da
Polícia
Judiciária Civil
Lázaro Conceição Claudino
“[...]
O Sr. PEDRO realmente residia

ali próximo ao estabelecimento citado, mas quando ficou

sabendo que seria intimado a comparecer na delegacia para

prestar esclarecimento como testemunha, o mesmo foi

embora sem dizer para a vizinhança onde foi morar, portanto

não foi possível localizá-lo
”
.

Ante o exposto, salta aos olhos que
, além de
terem sua veracidade
fortemente
endossada
pelas palavras de suas
mães
,
os relatos das ofendidas demonstram ser f
irmes
e coerentes, notadamente levando-se em consideração que, entre a data em que
os crimes contra a sua dignidade sexual
foram sofridos e a data em que
elas
foram ouvidas em juízo se passaram
aproximadamente
16 (dezesseis) anos.

Por essa ótica
, é certo que
esse significativo
lapso

t
emporal
, de um lado,
justifica

o esquecimento dos fatos por parte de
Ester e
Ketlyn
(
as quais foram
fisicamente tocadas com fins lascivos
pelo apela
do

aos
cinco e seis anos
de idade
, respectivamente), porém
, em contrapartida,

robustece

o valor probatório
da memória
da terceira vítima (
Dhelhyn
não coincidentemente, a que foi abusada
aos
7
anos
de idade, sendo, portanto, a mais velha entre as três).

Não bastasse isso, não se pode perder de vista que se trata de lembranças traumáticas e perturbadoras, conforme se
percebe
do sucinto desabafo de
Dhelhyn

na
audiência de instrução e julgamento, quando, questionada pelo magistrado sobre as consequências dos abusos sofridos
por ela
, verteu lágrimas ao responder:
“[...] acho que é o trauma, Doutor, a gente carrega, né? A gente carrega um trauma tremendo, né
...
mas assim, a vida tem que seguir, né... [...] já
tô
com 23 anos de idade e nunca sumiu, né, essa visão, esse dia [...] só seguir a vida com esse peso [...]”.

Como
é sabido
, os crimes que envolvem violência sexual quase sempre são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, razão pela qual as palavras das vítimas, em casos dessa natureza, assumem relevante valor probatório, quando concatenadas com as demais provas dos autos, como
acontece na espécie
.

Aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 10 acerca da matéria em debate, com a seguinte redação: “
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”.

Ademais,
d
eve ser registrado, na contramão do sustentado pela defesa, que
pequenas
contradições nos depoimentos das vítimas não são capazes de afastar o fato principal, sobretudo
porque parece bastante improvável que três crianças de tenra idade comunicariam ao tio
e
às suas mães a ocorrência de condutas idênticas por parte do apela
do
;
e
que
, em juízo, a narrativa apresentada
na
Delegacia
de Polícia
fosse confirmada
por intermédio dos depoimentos das vítimas e das testemunhas
e
informantes
.

Por sua vez,
o apela
do
se limitou a negar a prática delitiva, aduzindo que “
não é verdade o que as meninas estão falando, isso é uma calúnia contra mim, se eu realmente tivesse praticado o crime não teria voltado para pegar meus objetos
”,
tendo
passo na fase judicial
restado
frustrado seu interrogatório, porquanto decretada sua
revelia
.

Diante do que foi exposto, é forçoso reconhecer que a tese de que o apelante não praticou os atos descritos na peça acusatória se encontra isolada nestes autos.
Destarte,
tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado e
considerando
que as declarações da
s

mãe
s

da
s

vítima
s
são firmes e coerentes
e estão
ampar
adas
nos
demais
elementos
probantes

produzidos na instrução processual
,
impõe-se concluir que
a materialidade
do fato
e
a autoria delitiva atribuída a
Nelson Silva Teles

fic
aram

comprovad
as
nestes autos
, não havendo, pois, como se
se
falar na incidência
do aforismo

in dubio pro reo
e tampouco em atipicidade da conduta
, daí por que o recurso do Ministério Público merece provimento para que
o apelado
seja condenado
nas penas do delito

previsto no
art. 214, c/c art. 224,
a
, c/c art. 71 (por sete vezes), do Código Penal.

Sobre a temática, este Tribunal de Justiça assim decidiu em casos semelhantes:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVA. NEGATIVA DE AUTORIA. DEPOIMENTOS DIVERGENTES. IN
DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. VERSÃO EXCULPATÓRIA NÃO DEMONSTRADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA
. 2. VISADA A READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL. 2.1. CULPABILIDADE. [...] RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA D. PGJ. 1.1. Comprovada a existência do crime de Atentado violento ao pudor (art. 214 do CP), mesmo que não se desincumbindo o acusado de convencer sobre a tese da sua inocência, não há falar-se em absolvição. 1.2.
Cediço que a
palavra da vítima adquire especial relevância probatória, em crimes contra a dignidade sexual
, principalmente, quando em
total coerência com o acervo probatório
e
em ambas as fases da persecução penal
, prevalecendo, pois, sobre a simples negativa de autoria do agente, isolada do conjunto de provas produzidas na instrução.
[...].
(N.U 0000875-66.2008.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 24.08.2022 e publicado no DJE 20.09.2022
).

D
estacamos

No entanto, é

necessário que se faça algumas ponderações no tocante ao enquadramento típico do fato, tendo em vista a vigência da Lei n. 12.015/2009, que alterou profundamente a legislação pertinente aos delitos até então constantes do Título VI do Código Penal (crimes contra os costumes), agora intitulados como crimes contra a dignidade sexual.

Nesse diapasão, é imperioso registrar que a conduta delitiva pela qual o
apelado
foi absolvido deixou de ser prevista no art. 214 c/c 224, alínea
a
,

do Código Penal, uma vez que tal dispositivo legal foi revogado pela referida
Lex
, que passou a tipificar esse ato ilícito no art. 217-A (estupro de vulnerável), com a seguinte redação:
“ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos
”, ficando estabelecido no preceito secundário a pena de reclusão de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

Cumpre consignar, ainda nessa senda, que a hipótese referida no parágrafo anterior não caracteriza
abolitio criminis
(que, como é sabido, ocorre quando uma lei nova descriminaliza um fato anteriormente definido como crime), porquanto, se trata, na verdade, de simples mudança do
nomen juris
da infração, que
implica apenas na incidência do princípio da continuidade normativo-típica, segundo o qual a conduta descrita na norma revogada continua tipificada em outro dispositivo legal.

Dessa maneira, resta evidente que a Lei n. 12.015/2009 não deixou de definir como crime a conduta típica descrita
nestes
autos, mas, somente, transmudou a base legal da imputação do delito de atentado violento ao pudor contra vítima que não é maior de 14 anos, para o novel art. 217-A do
referido
diploma.

É
forçoso concluir
, portanto,
que o crime pelo qual o apela
do
foi absolvido (atentado violento ao pudor contra vítima que não é maior de 14 anos) não foi extinto com a edição da nova Lei, mas, sim, absorvido por outro dispositivo legal, contudo, na hipótese
,
como o preceito secundário do antigo art. 214 do Código Penal é mais benéfico, deve ser aplicado por este magistrado.

Diante
do que foi exposto, com alicerce no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, passo a estabelecer a sanção de
Nelson Silva Teles

da seguinte forma:

Na primeira fase, atento às diretrizes preconizadas no art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade
do apelado

é normal ao tipo penal infringido; que não apresenta antecedentes criminais a serem considerados; que não há elementos neste
s

autos
para se valorar negativamente sua conduta social, tampouco sua personalidade; e, que os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime
;
bem como o comportamento da
s
vítima
s
não extrapolam os limites da normalidade para o delito
atentado violento ao pudor
. Por
conta disso,
fixo a
pena
basilar em
6
(
seis
) anos de reclusão
, por entender que é
um quantum
justo e necessário para os fins que a lei destina.

Na segunda fase, não existem atenuantes e agravantes a serem consideradas, deixando, portanto, a pena em formação em
6
(
seis
) anos de reclusão.

Na terceira fase,
não há causas de diminuição
.

Entretanto
, em razão
da
incidência da continuidade delitiva,

restando o apela
do
condenado pela prática de crimes da mesma espécie, contra três

vítimas distintas, que foram perpetrados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, é evidente que está configurado o crime continuado na forma prevista no caput do art. 71 do Código Penal
.

Deveras, e
m relação ao tema,
a
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que
“[...] a fração referente à continuidade delitiva deve ser firmada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações
e 2/3 para 7 ou mais infrações

(S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça

–
Ag
ravo
R
e
g
imental
no A
gravo em
R
ecurso
Esp
ecial n.
1377172
/
RS 2018/0267526-8,
relatado pelo
Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 17
.10.
2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24
.
10
.
2019).

Destacamos

Tendo isso como norte,

fixo a fração de 2/3 (dois terços) para aumento da pena, estabelecendo a pena definitiva
do apelado
em
10 (dez)
anos
de reclusão
, inexistindo previsão legal de pena de multa.

Diante do quantitativo
de pena, fixo o regime inicial fechado
para o cumprimento da
pena
privativa de liberdade, nos termos do
art. 33, § 2°,
a
, do Código Penal
, haja vista que
o apelado
é primário e as circunstâncias judiciais lhes são todas favoráveis.

Por derradeiro,
é i
nviável
,
in
casu
,
a substituição da pena privativa de liberdade
,
em
razão

da
pena
que foi
imposta
ao apelado

(art. 44, I, do C
ódigo Penal
).

Posto isso, em
consonância
com o parecer,

dou provimento
ao
recurso
interposto
pelo

Ministério Público
,
para condenar
Nelson Silva Teles
,

qualificado nestes autos,

pelo crime
capitulado nos revogados
arts
. 214 e 224,
a,
do Código Penal,
c/c atual art. 71 (por sete vezes), do Código Penal,

aplicando-lhe
a
pena
de

10
(
dez
) anos de reclusão
,
a ser cumprida no

regime inicial
fechad
o
.

Condeno
o apelado,
ainda
,
ao pagamento das custas e despesas processuais.

Com o trânsito em julgado desta decisão,
oficie
-se aos órgãos competentes e expe
ça
-se a guia de execução de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024